Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-83.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002016-83.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA BENTO DA FONSECA - CPF: 019.040.441-82 (APELANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – TESE DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA QUE ATESTA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – HIDRÔMETRO REGULAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida deve comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, c
oncluindo-se pelo êxito da demandada no encargo probatório, tendo por base a perícia, onde constatou que não havia falhas no hidrômetro e que as faturas emitidas estão corretas, o que leva à impertinência do pedido de indenização por dano moral, posto que não configurada a prática de ato ilícito a justificar tal reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002016-83.2018.8.11.0037

APELANTE:

LIVIA BENTO DA FONSECA

APELADA:

ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIVIA BENTO DA FONSECA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c compensatória de danos morais com pedido de liminar nº
1002016-83.2018.8.11.0037,
ajuizada em face de
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerente ao pa
gamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º (justiça gratuita).

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
o aumento gerado não condiz com a sua realidade, que sempre usufruiu de um consumo baixo de água, pois como consta no laudo pericial, o experto não identificou vazamento interno, nem sinais de reparo a justificar eventuais defeitos nas instalações internas para fins de desperdício” (sic).

Assevera que
“a existência de outros hidrômetros mais precisos insensíveis a sedimentação ou partículas em suspensão, como o hidrômetro “Hydrus”, não utilizado na residência. Apesar de concluir que não houve disparidade de água, contrariamente informa que constatou que 3L registrado pelo hidrômetro é ar, o que ensejaria o aumento do consumo. Ora, Excelências, ainda que não se trate de fraude, há problema no hidrômetro pois constatada medição menor e ar, demonstrando o aumento no consumo” (sic).

Alega que “
tratando-se de consumo efetivamente utilizado, a autora não moveria o Poder Judiciário para discutir a cobrança. Contudo, tal valor não corresponde à realidade
” (sic).

Questiona “
a cobrança de valores exorbitantes em relação as faturas de água nos meses de novembro e dezembro de 2017, bem como janeiro e fevereiro de 2018, da qual teve grande discrepância no valor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de declarar a cobrança indevida e, ato contínuo, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 197855306).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, apontando a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 197855309).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 197943151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LIVIA BENTO DA FONSECA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c compensatória de danos morais com pedido de liminar
,
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A,
alegando, em síntese,
que reside com seus 03 (três) filhos no imóvel localizado na Rua das Araras, quadra 15, lote 20, Guterres - Tuiuiú, em Primavera do Leste, desde novembro/2017, e está inconformada com o valor das faturas de água que vem sendo cobrado.

Argumenta que, habitualmente o consumo de água da família em sua antiga residência localizada no bairro Jardim Universitário, era, em média, R$ 62,00 (sessenta e dois reais) a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) no máximo.

Aduz, ainda, que as faturas de água em seu atual endereço apresentaram os respectivos valores R$ 347,86 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) no mês de novembro/2017, R$ 149,42 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) no mês de dezembro/2017, R$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) no mês de janeiro/2018 e R$ 188,02 (cento e oitenta e oito reais e dois centavos) no mês de fevereiro/2018.

Assevera que os valores cobrados não condizem com o tamanho do imóvel, que somados totalizam uma área de aproximadamente 42m2 (quarenta e dois metros quadrados), tampouco com o número de pessoas que ali residem, e afirma que está inadimplente com o pagamento das faturas, uma vez que realizou parcelamento, mas não conseguiu honrar, pois não possui condições financeiras.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da liminar para que seja suspensa a cobrança das faturas já emitidas até o momento com valores exorbitantes, ou seja, de novembro/2017 a março/2018, bem como as que se venceram no decorrer do processo, sendo determinado a requerida que não suspenda o fornecimento/abastecimento de água.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Magistrada
a quo
ao sentenciar o feito, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerente ao pa
gamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º (justiça gratuita),

Inconformada, a autora/apelante insurge-se, alegando que as faturas alegadas na inicial (nov e dez/2017 e jan e fev/2018) estão acima da média, por isso, devem ser declaradas inexistentes, bem como, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. A relação de consumo se visualiza, evidentemente, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei Federal 8.078/90, entre a empresa concessionária dos serviços de fornecimento de água e esgoto e a pessoa, física ou jurídica, usuária desse serviço público por ela ofertado.

No caso em testilha, a autora/apelante alega que as faturas dos meses de novembro/2017; dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018 foram emitidas com valores exorbitantes que ultrapassam sua média de consumo, que é em média de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) à R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), não refletindo o real consumo de sua residência, configurando falha na prestação dos serviços, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida defende a regularidade das cobranças e do registro de consumo do imóvel, que estão pautados na correta aferição.

No decorrer do processo, houve o saneamento do feito e deferimento da realização de perícia no hidrômetro da residência da requerente.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, ao passo que, acompanhou a perícia juntada nos autos,
ipsis litteris
:

“(...)

Aduz a requerente em sua inicial, que as faturas de água de sua residência, referentes aos meses de novembro/2017 a março/2018 foram emitidas com valores exorbitantes, que não condizem com o consumo de sua família.

Destarte, após a realização de perícia no medidor de água da Unidade Consumidora, o perito concluiu que:

1 – Queira o i. Experto informar se há alguma irregularidade nas instalações internas que possam ensejar o aumento exagerado do consumo a ensejar a cobrança ora questionada? Resposta: No dia da perícia o hidrômetro ultrassônico registrou a mesma quantidade de água no hidrômetro instalado pela companhia de saneamento e água, não avistando irregularidade.

2 – Queira salientar se o hidrômetro apresenta algum vício capaz de ensejar medição equivocada? Resposta: Nota-se que o hidrômetro deste expert da marca Saga é um hidrômetro mecânico o qual ocorreu a leitura de 3 litros de ar, todavia, o hidrômetro Itrón (instalado na residência periciada), também é mecânico e não ocorreu a leitura de ar por água no momento da perícia. Pelo fato de não ter encontrado vazamento na parte interna, o único vício capaz de enseja medição equivocada seria o ar.

VI - CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em provas materiais, os quais os testes realizados,
não fora encontrado uma disparidade de água que efetivamente passou pelo hidrômetro Itrón e o volume registrado no aparelho deste perito, ou seja, o que realmente foi registrado pelo hidrômetro fornecido pela requerida é efetivamente cobrado pelo consumo de água
. Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.

Conforme laudo técnico emitido pelo perito, o medidor não possui irregularidades, bem como não foi encontrado nenhum vicio”.
(grifei)

Logo, a sentenciante, ao final, conclui que “
não há como acolher o pedido da requerente quanto à abusividade nas cobranças das faturas, tampouco condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, vez que não comprovada qualquer ilicitude em seu proceder”.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA –
SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.” (TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).
” (N.U 1009353-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
, os honorários
nesta fase recursal (art. 85, §11, do CPC), de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024